Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-58.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. Direito PROCESSUAL PENAL. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO. Vício inexistente. inovação recursal. PREQUESTIONAMENTO. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para sua absolvição.
1.1. O embargante argumenta que a Turma se omitiu quanto à análise de aplicação de regime de cumprimento de pena mais brando. Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para fixação do regime aberto; ou, em caso de rejeição, que sejam realizados esclarecimentos em relação aos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de suposto vício de omissão no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na Apelação, o embargante somente se insurgiu quanto à ilegalidade na abordagem pela polícia militar, que poderia ensejar a nulidade de provas.
5. Em relação ao regime inicial para cumprimento de pena fixado na condenação, não houve arguição em momento oportuno, estando precluso o questionamento, nos termos do art. 571, inc. II, do Código de Processo Penal. A inovação recursal em embargos de declaração, ao incluir tese não consignada na Apelação, configura supressão de instância, que afronta o princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes: Acórdãos 1975679 e 1943412.
6. O embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de omissão, pretende reabrir discussão sobre matéria já preclusa, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 571, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 125 do FONAJE; TJDFT, Acórdão 1975679, 0708082-91.2020.8.07.0006, Rel. LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, j. 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1943412, 0718725-94.2023.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2024.